Tribunal: STF
Processo: HC 239112
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 634.111/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de furto qualificado, nas modalidades tentada e consumada (art. 155, §4º, IV, e art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), porque, 



    […] no dia 14 de junho de 2015, por volta das 13:15 horas, na Rua das Guianas, Cidade Atlântica, nesta cidade e Comarca de Guarujá, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Honda/CR-V LX 2008/2009, de placa EJA 8403, um óculos e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, de propriedade de C.P.A.L. 



    É dos autos, ainda que, na data acima mencionada, após os fatos acima relatados, por volta das 15:30 horas, na Rua Horácio Guedes Barreiros, nº 1203, nesta cidade e Comarca de Guarujá, Rafael Santos de Andrade e Willian Monteiros de Freitas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito de ambos, um veículo Toyota/Corolla 2010/2011, de placas ELK 7492, bem como os bens nele existentes, de propriedade de A.N.S., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu a pena no patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO CONCRETO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INSUFICIÊNCIADAMEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Constitui fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso ofato de que os réus tinham em seu poder aparelho bloqueador de alarmes de veículo, demonstrando habitualidade na conduta perpetrada, conferindo-lhe maior reprovação. 



    2. Uma vez considerada fundamentadamente pela Corte de origem não socialmente recomendável a substituição das penas, ante a insuficiência da medida em face das circunstâncias do caso, mostra-se imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Nenhuma justificativa idônea ou plausível foi apresentada para aplicar o regime mais rigoroso em desfavor do Paciente. Em razão disso, requer a concessão da ordem, determinando o regime inicial aberto para cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    Quanto ao regime e à substituição, o acórdão está assim fundamentado (fls. 30/31): 



    [...] No tocante ao rigor carcerário, razão assiste ao Parquet, em decorrência das circunstâncias concretas dos delitos praticados. 



    De fato, o crime patrimonial cometido pelos apelantes recaiu sobre bens de elevado valor, consistentes em veículos automotores. Não bastasse, ambas as vítimas relataram que seus carros sofreram danos decorrentes da ação delituosa, o que, decerto, trouxe desconforto ainda maior para os ofendidos. 



    Ademais, os réus tinham em seu poder aparelho bloqueador de alarmes de veículo, demonstrando habitualidade na conduta perpetrada, conferindo-lhe maior reprovação. 



    [...] 



    Por sua vez, extrai-se da sentença (fl. 21): 



    [...] Considerando que os réus ostentam condenação com trânsito em julgado pelo crime de furto qualificado, entendo que não estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal e da suspensão da pena. 



    Concluiu, assim, o Tribunal de origem pela reforma da sentença para recrudescer o regime, consignando que os réus tinham em seu poder aparelho bloqueador de alarmes de veículo, demonstrando habitualidade na conduta perpetrada, conferindo-lhe maior reprovação. 



    [...] foi indicado elemento concreto colhidos nos autos para justificar o regime imediatamente mais gravoso, não se verificando manifesta ilegalidade. 



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente